Tribunal: TJMT
Processo: 1036394-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036394-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH - CPF: 048.777.801-49 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
fixou os honorários
periciais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). O Agravante sustenta que o montante viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais arbitrados judicialmente deve ser reduzido diante da alegação de excesso pelo Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização e os custos envolvidos.

O perito judicial é profissional de confiança do juízo, e sua remuneração deve ser compatível com a natureza e a complexidade da perícia, especialmente quando esta envolve cálculos contábeis e análise de índices remuneratórios.

O Agravante não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar a suposta exorbitância do valor fixado, limitando-se a alegações genéricas sem indicar parâmetros objetivos para a redução pleiteada.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a mera insatisfação da parte não justifica a revisão do valor arbitrado sem comprovação de excesso ou desproporcionalidade evidente.

Diante da ausência de fundamentos idôneos para a modificação do valor dos honorários, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade do trabalho e o tempo necessário para sua realização.

A parte que impugna o valor arbitrado deve apresentar elementos concretos e objetivos que justifiquem a redução, não bastando alegações genéricas de excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI nº 5126144-12.2024.8.09.0051, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível,
DJe
06.05.2024; TJPR, AI nº 0036889-63.2022.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga
Bettega
, 5ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida
pela
MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, na

A
ção de
O
brigação de
F
azer com
D
anos
M
ateriais e
M
orais

n.º 1045707-33.2021.8.11.0041
ajuizada por
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
,
que
fixou o valor dos honorários periciais no importe de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Em suas razões (I
D
259674162
), o A
gravante
sustenta
que o valor fixado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando a complexidade limitada da perícia.

Afirma
que a decisão pode causar prejuízo irreparável ao
Banco, visto
que os honorários arbitrados são excessivos para a situação singela específica.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento do
R
ecurso com a atribuição do
efeito suspensivo ativo
e, n
o mérito, postula o integral provimento do Agravo para que seja fixado valor razoável a título de honorários periciais.

Preparo recursal devida
mente recolhimento, conforme ID. 260022669.

O pleito de
atribuição de pedido suspensivo
foi indeferido (ID.
260721653
).

Foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pleito suspensivo (ID 264493283)
, o qual, contudo,
não foi c
onhecido (ID 274322399).

Devidamente intimad
a
para apresentar contrarrazões a este recurso, a
Agravad
a

deixou
decorrer o prazo sem manifestação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pel
a MMª.
Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro
,
que fixou o valor dos honorários periciais no importe de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Eis o teor da decisão combatida:

“
Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo
expert
.

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão que determinou a produção da prova pericial.”

A controvérsia recursal se restringe à redução do valor dos honorários periciais

arbitrados no importe de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), por entender o
A
gravante
que
o valor
é
excessivo
quando considerada
a singeleza da causa.

Como se vê da decisão objurgada,
a
Juíz
a
de Primeiro Grau entendeu por bem
realizar a
perícia contábil nas contas da
parte
agravada, a fim de fundamentar a decisão quanto aos corretos índices remuneratórios aplicados às contas de PASEP, cuja administração é do
A
gravante.

O
expert
nomeado apresentou os valores de seu trabalho, atribuindo-lhe a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

O
A
gravante, por sua vez,
impugnou
o valor apresentado, requerendo a sua redução.

Com efeito, é cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Assim
, busca-se, por meio da perícia, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão apresentada em Juízo, mas também para atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da justiça.

No caso concreto
,
denota-se
que a importância arbitrada para a remuneração do perito se mostra adequada, considerando
se
tratar
de uma
prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado, cálculos complexos de inúmeras horas de trabalho.

De outro lado, verifica-se que o Agravante
não
apresentou argumentos capazes
de infirmar
a proposta de honorários apresentada
, tendo em vista
que não foram juntados
qua
isquer
elemento
s

na origem ou
em sede recursal
para
comprovar suas alegações, deixando, inclusive de indicar o
quantum
que considera correto, ou mesmo
apresentar alguma
sugest
ão de valor para a
técnica pericial.

Portanto
,
à míngua de parâmetros objetivos que justifiquem a redução pleiteada
pelo Banco Agravante
, que não indicou elementos concretos aptos à demonstração de sua tese, não há que se falar em reforma do decreto judicial objurgado.

Isso porque
a alegação genérica de descontentamento não se presta, por si só, para derruir as conclusões expostas pelo perito que embasaram a apuração do valor a ser recebido a título de remuneração por seu trabalho.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE S E N T E N Ç A. H O N
O R Á R I O S P E R I C I A I S
. R E D U Ç Ã O. INVIABILIDA
DE. DECISÃO MANTIDA. I (...) II.
Ao apresentar impugnação aos honorários periciais,
cabe ao impugnante esclarecer a razão pela qual entende que o valor é exorbitante, o que poderia justificar a redução dos honorários periciais
, sendo certo que alegações genéricas, sem comprovar o excesso apontado, devem ser indeferidas, homologando-se o valor estipulado. AGRAVO DE INST
RUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO,
Agravo de Instrumento 5126144-12.2024.8.09.0051
, Rel. Des.
BRENO CAIADO
, 11a Câmara Cível,
DJe
de 06/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FORMULADO PELOS AGRAVANTES, POR ENTENDER QUE A QUANTIA FIXADA EM R$ 7.500,00 É CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER
DESENVOLVIDO - INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS -
PRETENSÃO

PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - NÃO ACOLHIMENTO - PROPOSTA INICIALMENTE APRESENTADA PELO
EXPERT E JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO SINGULAR - QUANTIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS OU SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0036889-63.2022 .8.16.0000 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA -
J .
03.11.2022)
”
(TJ-PR - AI: 00368896320228160000 Apucarana 0036889-63.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga
Bettega
, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)
(
g.n
.)

Com base nessas razões é que
a decisão impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025